Tribunal: TJSP
Processo: 1047716-80.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo – Determinação legal de que não poderá ser inferior ao IPTU (artigo 13, caput e I, da Lei Estadual no 10.705/00) – Impossibilidade de adotar a base de cálculo do ITBI, em virtude do Decreto Estadual no 55.002/09 – Majoração indireta de tributo que requer a edição de lei específica – Princípio da Legalidade – Artigo 150,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo – Determinação legal de que não poderá ser inferior ao IPTU (artigo 13, caput e I, da Lei Estadual no 10.705/00) – Impossibilidade de adotar a base de cálculo do ITBI, em virtude do Decreto Estadual no 55.002/09 – Majoração indireta de tributo que requer a edição de lei específica – Princípio da Legalidade – Artigo 150, I, da CRFB – Artigo 97, caput, II, e §1o, do CTN – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047716-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MARCO AURELIO DELPHIM PEREIRA DOS SANTOS,
MARIA ANGELICA DELPHIM PEREIRA DOS SANTOS e JOSE LUIZ DELPHIM
PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047716-80.2019.8.26.0053 -Voto no 11155
2
VOTO No 11155
REMESSA NECESSÁRIA No 1047716-80.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: MARCO AURELIO DELPHIM PEREIRA DOS SANTOS E
OUTROS
Julgador de Primeiro Grau: Thiago Baldani Gomes De Filippo
REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD Base de cálculo Determinação legal de que não
poderá ser inferior ao IPTU (artigo 13, caput e I, da Lei
Estadual no 10.705/00) Impossibilidade de adotar a base de
cálculo do ITBI, em virtude do Decreto Estadual no 55.002/09
Majoração indireta de tributo que requer a edição de lei
específica Princípio da Legalidade Artigo 150, I, da CRFB
Artigo 97, caput, II, e §1o, do CTN Precedentes desta 1a
Câmara de Direito Público
SENTENÇA MANTIDA

REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
Trata-se de remessa necessária contra a r. sentença de fls. 97/101,
que concedeu a segurança pleiteada por MARCO AURELIO DELPHIM PEREIRA
DOS SANTOS E OUTROS em face de ato do SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com o fim de que o ITCMD incidente
sobre bens imóveis seja calculado com base no valor utilizado no cálculo do IPTU, e não
do ITBI.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida.
De início, recorda-se que a criação e a majoração de tributo devem
ocorrer em virtude de lei (artigo 150, I, da CF) e que a majoração pode se dar de forma
direta ou indireta, seja pela alteração da alíquota do tributo, seja pela modificação de sua
base de cálculo, respectivamente.
No caso do ITCMD no Estado de São Paulo, ante a ausência de
legislação específica sobre o tema, tem-se que a previsão legal de sua base de cálculo é
dada pela Lei Estadual no 10.705/00, a qual, em seu artigo 13, caput e inciso I, prevê que,
tratando-se de imóvel urbano, o valor de sua base de cálculo não será inferior ao fixado
para o lançamento do IPTU desse mesmo imóvel.
Nesse sentido, ressalto que o Estado tem competência para
aumentar a base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no artigo 155, I da CRFB,
porém deve fazê-lo em virtude de lei, e não de decreto (cf. artigo 97, caput, inciso II e §1o
do CTN).
Ora, o Decreto Estadual no 46.655/02, com a redação conferida pelo
Decreto Estadual no 55.002/09, majora o ITCMD de forma indireta, ao aumentar sua base
de cálculo, pois o valor venal por ele determinado é maior que o do cadastro do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047716-80.2019.8.26.0053 -Voto no 11155
3
Logo, é de rigor seu afastamento, havendo direito líquido e certo
dos impetrantes, de modo que seja aplicado o valor venal que é a base de cálculo do IPTU,
o que se faz, repito, em decorrência do disposto na Lei Estadual no 10.705/00 e da ausência
de nova lei sobre o tema.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta 1a
Câmara de Direito Público, entre tantos outros:
Mandado de Segurança
Base cálculo de ITCMD de imóvel
urbano Artigo 13 da Lei Estadual no 10.705/2000 que estabelece
base de cálculo mínima para o imposto sem, no entanto, determiná-
la Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo
Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentar a matéria,
viola o princípio da legalidade tributária
Idoneidade do
procedimento de apuração do valor venal do IPTU Recurso não
provido. (Apelação no 1045580-18.2016.8.26.0053, relator Des.
Aliende Ribeiro, julgado em 28/5/2018).
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD Base de cálculo Determinação legal
de que não poderá ser inferior ao IPTU Art. 13, caput e I, da Lei
Estadual no 10.705/00 Impossibilidade de exigência fiscal que
adote a base de cálculo do ITBI, com arrimo no Decreto Estadual
no 55.002/09 Majoração indireta de tributo que reclama a edição
de lei específica Princípio da Legalidade Art. 150, caput e I, da
CF Art. 97, caput, II, e §1o, do CTN Precedentes desta Corte de
Justiça
Sentença mantida
Recurso voluntário e reexame
necessários
não
providos.
(Apelação
no
1030575-19.2017.8.26.0053,
relator
Dr.
Marcos
Pimentel
Tamassia, julgado em 21/5/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - Imóveis urbanos Base
de cálculo Impossibilidade de utilizar como base de cálculo do
ITCMD o valor venal de referência do ITBI divulgado pelo
Munícipio de São Paulo para aferição do valor de mercado do
imóvel urbano
Previsão do artigo 16, parágrafo único, do
Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto
Estadual no 55.002/2009 que provocou a majoração do tributo
Sentença mantida Recurso de apelação não provido. (Apelação
no 1039852-59.2017.8.26.0053, Des. Luís Francisco Aguilar
Cortez, julgado em 20/4/2018).
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE
DE CÁLCULO
Pretensão de ver reconhecido o direito da
incidência do ITCMD sobre o valor venal do imóvel (base de
IPTU) - Ordem concedida em primeiro grau
Decisório que
merece subsistir Artigo 16, parágrafo único, do Decreto Estadual
no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no
55.002/2009 Norma que, ao adotar o valor venal de referência
do ITBI (no caso de imóvel urbano), provocou majoração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047716-80.2019.8.26.0053 -Voto no 11155
4
tributo - Majoração indireta de tributo que reclama a edição de lei
específica - Sentença mantida - Reexame necessário desacolhido e
apelo
voluntário
desprovido.
(Apelação
no
1000383-81.2017.8.26.0319, relator Des. Rubens Rihl, julgado em
21/3/2018).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO da remessa
necessária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.